Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. PROVIMENTO.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.

2. Inexistindo conjunto probatório coeso a comprovar, de forma inequívoca, que os acusados praticaram o crime de roubo, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

3. Embargos conhecidos e providos.